Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712540-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA LOUZEIRO DE AGUIAR AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Revisão Contratual – Abusividade dos Juros – Taxa Média do Mercado – Ausência de Discrepância dos Juros Cobrados com os Praticados em Operações Semelhantes – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “1. Trata-se de ação revisional de contrato cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Patrícia Louzeiro de Aguiar em desfavor do Banco Itaucard S/A, partes qualificadas. 2. Narra que celebrou com a ré contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 42.899,60, com pagamento de 60 parcelas de R$ 1.291,17. 3. Alega que o valor correto da prestação é de R$ 1.247,79, levando-se em consideração a calculadora do cidadão disponibilizada no site do Banco Central do Brasil. 4. Declara que a taxa de juros cobrada é superior à média do mercado e que conseguiu realizar o pagamento das parcelas até 05/03/2021. 5. Sustenta que, com a aplicação da taxa de juros segundo a média do mercado e as disposições legais, o valor da prestação mensal seria de R$ 756,03. 6. Requer, a título de tutela de urgência, a suspensão das cobranças das prestações nos termos contratados, a consignação em pagamento do valor incontroverso, a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e a manutenção da posse do veículo. Subsidiariamente, requer a consignação do valor integral da prestação em juízo para evitar os efeitos da mora. É o relato necessário. Decido. 7. A pretensão da autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC. 8. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram a sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 9. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e, b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 10. Também dispõe o CPC que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 330, §3o). 11. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes, mas demandam cautela e longa reflexão, tanto mais quando se sabe que é possível sejam pactuados juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, sem que essa cláusula, por si só, seja inválida. 12. Ainda que a taxa de juros estabelecida no contrato de financiamento (ID 81566470) seja de 1,70% ao mês e 22,54% ao ano, verifica-se que não pode ser considerada abusiva neste instante do processo. Confira-se: E M E N T A: CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA MÉDIA DO MERCADO. JUROS. REDUÇÃO CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149). 2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado. 3. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fideijussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência, etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1181304, 07014945820178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Não bastasse isso, o percentual de juros incidente no contrato foi livremente pactuado entre as partes, devendo-se observar o princípio da pacta sunt servanda, sob pena de configuração de insegurança jurídica nas relações negociais e, por consequência, a exacerbação das taxas de juros em virtude do spread bancário. 14. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. 15. Em relação ao pedido subsidiário para consignação do valor integral das parcelas do financiamento para evitar os efeitos da mora, saliento que o pagamento diretamente realizado à parte demandada surte o mesmo efeito, o que não impede a discussão das cláusulas contratuais e das eventuais cobranças excessivas com, inclusive, a possibilidade de repetição do indébito em ação autônoma. Indefiro, portanto.” A Jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. Porém, nos casos em que o consumidor é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época. Eis o teor do enunciado sumular 596 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "Súmula n.596 - STF As disposições do Decreto 22.626/ 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional." Na verdade, os agentes do sistema financeiro são regidos por estatuto próprio, no caso, a Lei Federal no 4.595/64, onde, em seu artigo 4o, inciso IX, prevê: "Art. 4o Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República: (...) IX - Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil, (...)". Bem por isso, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, estampado no Verbete Sumular de no 382, "a estipulação de juros remuneratório superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", muito menos induz automaticamente à revisão dos valores convencionados. Portanto, cumpre ao consumidor demonstrar cabalmente o exagero dos valores reclamados e a desvantagem sofrida. A propósito do tema, trago à baila precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. NÃO OBSERVÂNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (omissis) 2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto. (omissis) 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1584971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021) Nesta análise, o Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois – por refletir um valor médio – representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação. Sobre o tema, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 478, 479 E 480 DO CÓDIGO CIVIL, 4o, IV, 6o, V, 51, IV, X, § 1o, I, 52, II, DO CDC, 2o E 5o DO DECRETO-LEI 911/69. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (omissis) 5. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1577203/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) Ressalto que todas essas teses foram fixadas pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009, submetido à sistemática do julgamento de demandas repetitivas. Trata-se, portanto, de precedente vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Pois bem. Da análise da documentação apresentada com a Inicial, não se vislumbra, ao menos em cognição sumária, qualquer ilegalidade patente na contratação aventada. Os juros foram contratados no percentual de 1,70% ao mês. A agravante sustenta que a taxa média praticada pela agravada é de 1,38% ao mês. Trata-se de uma diferença de 23,19%, o que, por si só, não indica qualquer abusividade, conforme anteriormente esclarecido. Em verdade, os Tribunais vêm entendo que diferenças no importe de 300% ou mais são consideradas abusivas. Cito, a título de exemplo, o AgInt no AREsp 1344595/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018. Já tive a oportunidade de reconhecer a abusividade de taxa de juros de 562,59% ao ano, o que, no caso, representava uma diferença aproximada de 500% em relação à taxa de juros média praticada no mercado: Acórdão 1223144, 07151487420198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator